Tribunal: STF
Processo: RE 1403925
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 9):  

“PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO È DO RECURSO ADESIVO. 
 1.	Nos termos do art. 50 , § 2°, da IN 01/97 — STN e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça deve ser afastada a inadimplência que impede a transferência voluntária de recursos federais, quando a inadimplência do beneficiário for imputada ao ex-gestor, em tomada de contas especial. 
 2.	No caso concreto, o município encontra-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo, ademais, adotado providência necessária à responsabilização do ex-prefeito através da propositura de ação ordinária de ressarcimento ao erário. Por outro lado, já foi instaurada a devida tomada de contas especial, com a inscrição do antigo administrador na conta de "Diversos Responsáveis" no SIAFI. A adoção de tais medidas enseja a suspensão do registro de inadimplência do ente municipal no SIAFI/CAUC, nos termos disciplinados pelo § 2° do art. 5° da IN 1/97.
 3.	No caso, encontra-se evidenciada a fumaça do bom direito que, aliada ao perigo da demora - dado o caráter emergencial de determinadas obras públicas -, com possibilidade de gerar prejuízo de difícil reparação, impõe a manutenção da medida liminar até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação principal, nos termos do art. 808 do CPC. 
 4.	Apelação e remessa oficial improvidas.”
 
Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, incisos LV e XXXV, 93, IX, 160, parágrafo único, inciso I e 230, da Constituição da República. 
Nas razões recursais, sustenta-se a legalidade da inscrição do Município devedor nos cadastros de inadimplentes da União. Nesse sentido, assevera que “A Administração Pública tem o DEVER de zelar pela legalidade e moralidade na gestão dos recursos públicos. Assim, verificada a inadimplência de determinado Município, tem a obrigação de proceder à inscrição nos cadastros pertinentes, evitando-se o perecimento/desvio de outros recursos públicos.” (eDOC 23, p. 17). 
É o relatório. Decido.
Não assiste razão à parte recorrente.
Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual se aplica a esses casos o princípio da intranscendência subjetiva das sanções que inibe a aplicação de penalidades à administração por ato de gestão anterior.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 981907 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.09.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.08.2015)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.” 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770149, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)

Ademais, a discussão acerca do alcance e efetividade das medidas tomadas contra o ex-gestor atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do apelo extremo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932,  IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se. 
Brasília, 31 de outubro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente